Tribunal: TJDFT
Processo: 0732049-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0732049-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): JOYNER MACHADO DE SOUZA Agravado (s): AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOYNER MACHADO DE SOUZA (agravante/réu), em face do despacho proferido pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 205259745 dos autos de origem), na ação de busca e apreensão de no 0706208-08.2024.8.07.0014, movida por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que manteve a decisão anterior de não revogar a medida que determinou a busca e apreensão do veículo objeto da ação, nos seguintes termos: “1. Mantenho a decisão agravada, cujos fundamentos são aqui desnecessário reproduzir. 2. Ante o teor da r. decisão recursal (ID: 203157003), o processo deve seguir em seus ulteriores termos. Desse modo, a preceder a apreciação do requerimento formulado no ID: 203195980, intime-se a parte ré para juntar cópia integral da petição inicial do recurso interposto, no prazo de 5 dias. 3. Por outro lado, ante o insucesso da diligência realizada (ID: 204601001), a parte autora deverá indicar a localização do bem a ser apreendido, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de requisito (art. 485, inciso IV, do CPC). Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 62429345), o agravante sustenta, em síntese, que a sua mora não restou comprovada para que a tutela antecipada fosse deferida. Nesse contexto, afirma que a notificação enviada ao seu endereço possui informações divergentes das contidas no contrato e no gravame do veículo. Aduz que o Tema Repetitivo no 1.132 do STJ não se aplica ao caso, visto que nesse tema não se discute envio/entrega/recebimento da notificação da mora. Argumenta que, segundo a jurisprudência do STJ, não se pode falar em mora se o contrato não prevê a capitalização de juros remuneratórios diária. Por fim, defende a presença dos requisitos autorizativos da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pugnando pela revogação da medida liminar concedida pelo juízo de origem e, no mérito, a reforma da decisão recorrida confirmando a tutela antecipada recursal. Preparo (ID 62431921). Despacho intimando o agravante para informar o interesse recursal, considerando a existência de agravo de instrumento idêntico de no 0727236-74.2024.8.07.0000 (ID 62553650). Manifestação do agravante (ID 62805428). É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, percebe-se que o recurso do agravante não ultrapassa a barreira da cognoscibilidade por dois motivos: o recurso foi interposto contra despacho sem cunho decisório, e há litispendência recursal que impede o seu conhecimento. Explico. Quanto ao primeiro motivo, vejo que a suposta decisão recorrida, em verdade, se trata de despacho que manteve a decisão anterior, ou seja, cuida-se de ato processual sem cunho decisório. Nesses despachos de mero expediente, o juiz se limita a confirmar decisium anterior e, portanto, não é passível de recurso, a teor do art. 1.001 do CPC. Dessa forma: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO. DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NADA A PROVER. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO PRETÉRITA. LITISPENDÊNCIA RECURSAL. RESP NÃO TRANSITADO EM JULGADO. UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FACULDADE DO RELATOR. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. INADMISSÍVEL. 1. Não conhecido o agravo de instrumento interposto, em face da violação ao princípio da unirrecorribilidade e do reconhecimento da preclusão consumativa. 2. Agravo Interno em clara violação ao princípio da dialeticidade e ao disposto no § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, diante da ausência de impugnação específica aos pontos da decisão monocrática proferida no agravo de instrumento ou de apresentação de teses jurídicas capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Decisão na ação de origem que apenas nada provê acerca de questão preclusa, com natureza de despacho, não é agravável. 4. Ainda que a impenhorabilidade do bem de família configure matéria de ordem pública, uma vez suscitada em juízo e resolvida por decisão interlocutória, contra a qual já interposto o recurso cabível e ainda não julgado, impõe-se o reconhecimento do instituto da preclusão consumativa e da litispendência recursal. 5. Não apresentado adequadamente o cotejo do dissídio jurisprudencial, a distinção do conteúdo comprobatório existente em autos diversos a gerar convencimentos distintos dos magistrados não justifica a instauração do incidente de uniformização. 6. O incidente de uniformização de jurisprudência possui natureza preventiva de dissenso jurisprudencial e sua instauração constitui faculdade do relator do recurso. 7. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. (Acórdão 1733693, 0714631-33.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJE: 02/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifado. Quanto ao segundo motivo, ainda que o ato processual recorrido fosse uma decisão interlocutória, o agravo de instrumento não poderia ser conhecido ante a existência de litispendência recursal. Nessa linha, o art. 337, §§1o, 2o e 3o, do CPC, dispõe o seguinte: “Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.” Ora, o que se verifica aqui é exatamente isso: a existência de litispendência entre este recurso e o agravo de instrumento no 0727236-74.2024.8.07.0000. Isso porque, além da identidade de partes e da causa de pedir, a pretensão recursal no agravo de instrumento de no 0727236-74.2024.8.07.0000 é a revogação da “medida liminar do juízo a quo que determinou a apreensão do veículo” alienado fiduciariamente para o agravante (ID 61079287 – pág. 20 daqueles autos). Por sua vez, e de forma idêntica, a pretensão recursal no presente agravo de instrumento é a revogação da “medida liminar do juízo a quo que determinou a apreensão do veículo” alienado fiduciariamente para o agravante (ID 62429345 – pág. 19). Percebe-se, então, que o pedido/objeto recursal é o mesmo. Assim, a despeito de haver recursos interpostos contra atos processuais diferentes, e ainda que o agravante alegue no ID 62805428 que “o recurso em trâmite sob o n.o 0727236-74.2024.8.07.0000 fora interposto contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão para a instituição financeira Agravada, enquanto o recurso epigrafado versa sobre a decisão que não concedeu a liminar pleiteada pelo Agravante”, a questão de fundo e a pretensão recursal é a mesma, ou seja, a revogação da liminar concedida pelo juízo de origem que determinou a apreensão do bem. Logo, caracterizada a litispendência recursal, o recurso não pode ser conhecido. Portanto, seja porque o ato processual recorrido se trata de despacho sem cunho decisório, seja porque há litispendência recursal, resta evidente a inadmissibilidade do agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser inadmissível. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator